Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1010197-19.2020.8.11.0000
REQUERENTE: C. H. S., representado por sua genitora ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ
REQUERIDO: ACY FRANCISCO SILVA
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por C. H. S., representado por sua genitora ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ em desfavor de ACY FRANCISCO SILVA.
Ressai dos autos que em primeira diligência o requerido não foi localizado para citação, haja vista a devolução do ofício citatório pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão da inexistência do número indicado (Id. 55495468).
Em nova diligência, desta feita junto ao Batalhão do Comando Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois o requerido seria Policial Militar, ali foi recusado o recebimento da correspondência (Id. 64023990).
Intimada a parte autora para providências quanto à localização do réu, foi requerida a citação/intimação pessoal por meio de oficial de justiça no Coando Geral de Polícia Militar, indicando que ele é Coronel da Polícia Militar do Estado de mato Grosso.
Deferido tal pleito, em diligência, o meirinho certificou que foi informado no DRH do Comando Geral da PM que "não encontrou o nome do Sr. Acy Francisco Silva no sistema" (Id. 71959451).
Diante do retorno da diligência sem o devido cumprimento, determinou-se a intimação da parte requerente para manifestar o que de direito (Id. 72068981), sobrevindo petição onde a autora vindicou que fosse oficiado ao MTPREV para que informar nos autos o atual endereço do Sr. ACY FRANCISCO DA SILVA, asseverando que o mesmo é POLICIAL MILITAR aposentado (Id. 74149453).
Foi, então, deferida a diligência (Id. 77220963).
A MTPREV, em resposta, informou o endereço atualizado do Sr. ACY FRANCISCO DA SILVA, como sendo “Avenida C 1, No 11, JARDIM ALVORADA, CEP 78048-000 – Cuiabá-MT” (Id. 87781455).
Expedido o ofício de citação para aquele endereço em duas oportunidades. Na primeira (08/06/2021), foi recebido por pessoa estranha aos autos (Id. 92579499) e na segunda (02/07/2021), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o devolveu com a seguinte inscrição: “mudou-se” (Id. 94028496).
Considerando, pois, esgotadas as tentativas de localização do requerido para citação, DEFIRO a pretensão constante na peça de Id. 94766957, para determinar a citação do réu via editalícia, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece os artigos 256, II e 257, I e III do CPC, inclusive para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cite-se. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora